Tribunal: TJDFT
Processo: 0724100-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724100-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A, BANCO MAXIMA S.A., EQUATORIAL MICROSSEGUROS S/A D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo interno apresentadas por EQUATORIAL MICROSSEGUROS S/A, intime-se o agravante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora